Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720853-56.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIENE LELIS GUEDES - EPP RECORRIDOS: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A., NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. VALIDADE. IDONEIDADE DO PERITO E DO LAUDO REALIZADO. LIQUIDAÇÃO ZERO. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Reveste-se de preclusão a impugnação da agravante à nomeação do perito e de sua contadora auxiliar, porque quando intimada no momento oportuno, permaneceu inerte. 2. A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero", quando a extensão dos danos não restar comprovada, inviabilizando-se a apuração do quantum debeatur, situação que não enseja, por si só, violação à coisa julgada, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Na ausência de provas ou indícios de que a parte tenha recorrido com intuito protelatório ou tenha alterado a verdade dos fatos, deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 465, § 2o, inciso II, 468, e 937, todos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, sob o argumento de que o perito nomeado não seria especialista na área contábil, bem como a contadora por ele indicada não teria capacidade técnica para a realização de perícia. Sustenta que o laudo pericial deveria ter sido inconclusivo, ao invés de “zero”, diante da ausência de documentos essenciais à sua elaboração. Por fim, aduz que caberia ao perito diligenciar junto aos órgãos da Receita Federal e da Secretaria de Fazenda do DF, a fim de obter os dados complementares necessários à elaboração do laudo pericial. Cita ementa de julgado do STJ em defesa de sua tese. Requer que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome advogado Régis Teles Teixeira, OAB/DF 45.491. As recorridas, por sua vez, pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Carlos Fernando Siqueira Castro, OAB/DF 20.014 e Siqueira Castro advogados OAB/DF 0010/04. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 465, § 2o, inciso II, 468, e 937, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea “c”, do permissivo constitucional, o recurso também não deve ser admitido, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “demonstração da divergência não se perfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias queidentifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgInt no AREsp 1604554/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado do recorrente Régis Teles Teixeira, OAB/DF 45.491, e do advogado das recorridas Carlos Fernando Siqueira Castro, OAB/DF 20.014 e Siqueira Castro advogados OAB/DF 0010/04. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003